Tribunal: TCU
Processo: 046.806/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão do não ressarcimento de valores de pensão militar especial de ex-combatente recebidos, cumulativamente com pensão de reforma de militar, com base em decisão judicial posteriormente revogada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do não ressarcimento de valores de pensão militar especial de ex-combatente recebidos, cumulativamente com pensão de reforma de militar, com base em decisão judicial posteriormente revogada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio de Edson Vieira; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar em débito o espólio de Edson Vieira ou, caso já concluído o inventário, seus herdeiros ou legítimos sucessores, até o limite do patrimônio transferido, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal, (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/7/2006 21.627,06 Débito 2/8/2006 3.327,24 Débito 4/9/2006 3.659,25 Débito 3/10/2006 3.659,25 Débito 2/11/2006 3.659,25 Débito 4/12/2006 5.654,79 Débito 3/1/2007 3.659,25 Débito 2/2/2007 3.659,25 Débito 2/3/2007 3.659,25 Débito 3/4/2007 3.659,25 Débito 2/5/2007 3.659,25 Débito 4/6/2007 3.659,25 Débito 3/7/2007 5.488,87 Débito 2/8/2007 3.659,25 Débito 4/9/2007 3.659,25 Débito 2/10/2007 3.659,25 Débito 2/11/2007 3.659,25 Débito 4/12/2007 5.488,88 Débito 3/1/2008 3.659,25 Débito 4/2/2008 3.659,25 Débito 4/3/2008 3.659,25 Débito 2/4/2008 3.659,25 Débito 2/5/2008 3.659,25 Débito 3/6/2008 5.604,90 Débito 2/7/2008 6.072,57 Débito 2/8/2008 4.244,73 Débito 2/9/2008 4.244,73 Débito 2/10/2008 4.244,73 Débito 4/11/2008 4.448,22 Débito 2/12/2008 6.872,25 Débito 5/1/2009 4.448,22 Débito 3/2/2009 4.448,22 Débito 3/3/2009 4.448,22 Débito 2/4/2009 4.448,22 Débito 4/5/2009 4.448,22 Débito 2/6/2009 4.448,22 Débito 2/7/2009 6.672,33 Débito 4/8/2009 4.930,17 Débito 2/9/2009 4.930,17 Débito 2/10/2009 4.930,17 Débito 3/11/2009 4.930,17 Débito 2/12/2009 7.636,23 Débito 4/1/2010 4.930,17 Débito 2/2/2010 4.930,17 Débito 2/3/2010 4.930,17 Débito 2/4/2010 4.930,17 Débito 4/5/2010 4.930,17 Débito 2/6/2010 4.930,17 Débito 2/7/2010 7.395,25 Débito 3/8/2010 5.462,10 Débito 2/9/2010 5.462,10 Débito 4/10/2010 5.462,10 Débito 2/11/2010 5.462,10 Débito 2/12/2010 8.459,12 Débito 4/1/2011 5.462,10 Débito 2/2/2011 5.462,10 Débito 2/3/2011 5.462,10 Débito 4/4/2011 5.462,10 Débito 2/5/2011 5.462,10 Débito 2/6/2011 5.462,10 Débito 4/7/2011 8.193,15 Débito 2/8/2011 5.462,10 Débito 2/9/2011 5.462,10 Débito 4/10/2011 5.462,10 Débito 2/11/2011 5.462,10 Débito 2/12/2011 8.193,15 Débito 3/1/2012 5.462,10 Débito 2/5/2013 1.595,58 Crédito 4/6/2013 1.595,58 Crédito 2/7/2013 1.595,58 Crédito 2/8/2013 1.595,58 Crédito 3/9/2013 1.595,58 Crédito 2/10/2013 1.595,58 Crédito 4/11/2013 1.595,58 Crédito 3/12/2013 1.595,58 Crédito 3/1/2014 1.595,58 Crédito 4/2/2014 1.595,58 Crédito 4/3/2014 1.595,58 Crédito 2/4/2014 1.595,58 Crédito 2/5/2014 1.595,58 Crédito 3/6/2014 1.595,58 Crédito 2/7/2014 1.595,58 Crédito 4/8/2014 1.595,58 Crédito 2/9/2014 1.595,58 Crédito 2/10/2014 1.595,58 Crédito 4/11/2014 1.595,58 Crédito 2/12/2014 1.595,58 Crédito 5/1/2015 1.595,58 Crédito 3/2/2015 1.595,58 Crédito 3/3/2015 1.595,58 Crédito 2/4/2015 1.595,58 Crédito 4/5/2015 1.595,58 Crédito 2/6/2015 1.595,58 Crédito 2/7/2015 1.595,58 Crédito 4/8/2015 1.595,58 Crédito 2/9/2015 1.595,58 Crédito 2/10/2015 1.595,58 Crédito 3/11/2015 1.595,58 Crédito 2/12/2015 1.595,58 Crédito 4/1/2016 1.595,58 Crédito 2/2/2016 1.595,58 Crédito 2/3/2016 1.595,58 Crédito 4/4/2016 1.595,58 Crédito 3/5/2016 1.595,58 Crédito 2/6/2016 1.595,58 Crédito 4/7/2016 1.595,58 Crédito 2/8/2016 1.595,58 Crédito 2/9/2016 1.595,58 Crédito 4/10/2016 1.595,58 Crédito 2/11/2016 1.595,58 Crédito 2/12/2016 1.595,58 Crédito 3/1/2017 1.595,58 Crédito 2/2/2017 1.595,58 Crédito 2/3/2017 1.595,58 Crédito 4/4/2017 1.595,58 Crédito 2/5/2017 1.595,58 Crédito 2/6/2017 1.595,58 Crédito 4/7/2017 1.595,58 Crédito 2/8/2017 1.595,58 Crédito 4/9/2017 1.595,58 Crédito 3/10/2017 3.142,98 Crédito 2/11/2017 3.142,98 Crédito 4/12/2017 3.142,98 Crédito 3/1/2018 3.142,98 Crédito 2/2/2018 3.142,98 Crédito 2/3/2018 3.142,98 Crédito 3/4/2018 3.142,98 Crédito 2/5/2018 3.142,98 Crédito 4/6/2018 3.142,98 Crédito 3/7/2018 3.142,98 Crédito 2/8/2018 3.142,98 Crédito 4/9/2018 3.142,98 Crédito 2/10/2018 3.142,98 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao espólio do responsável ou, caso já concluído o inventário, aos seus herdeiros ou legítimos sucessores o prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência da presente decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal, ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército e ao espólio do responsável ou, caso já concluído o inventário, a seus herdeiros ou legítimos sucessores.